Tribunal: TJES
Processo: 5000447-79.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-79.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO MENEZES SANTOS
RECORRIDO: VAGNER LUIZ NIPPES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS É A CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que magoou provimento ao recurso e condenou o recorrente em verbas sucumbenciais. Porém inexiste condenação em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários quando inexiste condenação em valores no autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material ocorreu quando a decisão considerou a base de cálculo como sendo a condenação, pois inexiste, motivo pelo qual deve ser arbitrado sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95.
4. O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, o que torna suspensa a exigibilidade das verbas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos para corrigir erro material no Acórdão.
Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários no juizado especial é o valor da condenação, não existindo, o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95."
Dispositivos relevantes citados:
L.9099/95, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000447-79.2020.8.08.0008

EMBARGANTE: VAGNER LUIZ NIPPES

EMBARGADO: FABIO MENEZES SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS É A CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que magoou provimento ao recurso e condenou o recorrente em verbas sucumbenciais. Porém inexiste condenação em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários quando inexiste condenação em valores no autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material ocorreu quando a decisão considerou a base de cálculo como sendo a condenação, pois inexiste, motivo pelo qual deve ser arbitrado sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95.
4. O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, o que torna suspensa a exigibilidade das verbas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos para corrigir erro material no Acórdão.
Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários no juizado especial é o valor da condenação, não existindo, o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95."
Dispositivos relevantes citados:
L.9099/95, art. 55.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8339125) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte autora, no ID 8425498, alega erro material em relação à base de cálculo dos honorários, pois não houve condenação em pecúnia.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente inexiste condenação em pecúnia, motivo pelo qual o valor da causa deve ser a base de cálculo dos honorários. Ainda, observo que o recorrente comprovou a gratuidade no ID 7825016, motivo pelo qual o recurso foi conhecido. Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)